Tribunal: TJDFT
Processo: 0741718-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741718-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: CRISTIANE LOPES DE LIMA BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ante CRISTIANE LOPES DE LIMA BOTELHO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 70702663 na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712233-05.2017.8.07.0007, indeferiu pedido da Agravante para busca de ativos financeiros da Agravada por ocasião da finalização do prazo de suspensão do processo e retomada de tramitação processual, nos seguintes termos: Trata-se de processo em que já se findou o prazo de suspensão pelo art. 921, § 1o, III, do CPC, em que, determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, após o retorno da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, o credor pugna por nova consulta aos sistemas do juízo em busca de bens do devedor. Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas do Juízo. A reiteração de pesquisa pelo Judiciário pressupõe a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do devedor. Não há razoabilidade que justifique a simples renovação indefinida de consultas, sem qualquer alteração fática superveniente, pelo simples decurso do tempo. Nesse sentido, aliás, segue o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação "ad infinitum". 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo não-original). Saliento, ainda, que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). (Grifo não-original). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Cumpra-se a decisão precedente. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 19854674), alegando que: (i) na origem, trata-se de ação visando cobrar o inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais dos filhos da Agravada; (ii) devidamente citada, a Agravada apresentou Contestação pela Curadoria de Ausentes, sendo o feito sentenciado e julgado procedente o pedido; (iii) foi solicitado o cumprimento de sentença, onde houve tentativas de constrição de bens da mesma, junto aos sistemas disponíveis no juízo; (iv) ocorreu, assim, apenas uma tentativa de penhora on line bacenjud, que se deu em 05/07/2018 (IDs 19745788 e 19745961), sendo infrutíferas tais pesquisas; (v) foram realizadas pesquisas no sentido de verificar a situação financeira da Agravada para a quitação do débito, vindo estas a serem infrutíferas, determinando em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes no artigo 921, III do novo CPC. 5; (vi) após o prazo de suspensão, foi requerida pelo Agravante nova tentativa de bloqueio on-line via Bacenjud, indeferido ao argumento de que não constava nos autos qualquer comprovação da modificação financeira da situação da Agravada; (vii) o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação dos valores financeiros da executada é método judicial ideal e autêntico para o alcance da verossímil comprovação das capacidades do devedor insolvente; (viii) é cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo; (ix) devem ser deferidas também as pesquisas junto aos demais mecanismos de restrição de bens (Renajud, Infojud, EriDF e outros) disponíveis na vara de origem. Invoca alguns entendimentos desse Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça para entender como legítima a renovação da diligência, tendo em vista ter transcorrido o prazo desde a última consulta. Com isso, pleiteia a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC para determinar o bloqueio on-line via Bacenjud, do valor total do débito, R$ 46.634,82 (quarenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) (ID 77457431), bem como, que seja determinada as demais pesquisas disponíveis. O Agravante acostou a integralidade do processo na origem (ID 19854679). Preparo recolhido (ID 19854675). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC (ID 19854679). Preparo recolhido (ID 19854675). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ante CRISTIANE LOPES DE LIMA BOTELHO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 70702663 na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712233-05.2017.8.07.0007, indeferiu pedido da Agravante para busca de ativos financeiros da Agravada por ocasião da finalização do prazo de suspensão do processo e retomada de tramitação processual. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante de consulta via BACENJUD após o retorno à tramitação depois de ter sido o processo suspenso em face de inexistência de bens. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 300 do CPC, alegando a superveniência de dano em face do inadimplemento. Além disso, afirma que a demora do resultado da lide poderá acarretar danos de difícil reparação, como a prescrição. Tais alegações genéricas não têm o condão de demonstrar os requisitos, pois a Agravante não empreendeu a cotejo fático no sentido de evidenciar, no caso concreto, a temeridade que suscita genérica e abstratamente. Não existe nos autos sequer menção a provável dies ad quem de prescrição da pretensão, muito menos acervo indiciário a apontar o gravame mencionado. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Os elementos que servem de substrato para a apreciação do magistrado devem compor explicitamente o corpo do pedido, não bastando alegações genéricas, ao se invocar uma temeridade abstrata. De mais a mais, como se trata de uma medida satisfativa, na qual o pedido ulterior de mérito se confunde com o de tutela, torna-se necessário maior debruçamento no material acostado, trazendo-se ao debate no julgamento do agravo a apreciação do que foi alegado pelo Agravante. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir uma pretensão de constrição patrimonial sem engendrar esforços de diligenciar se houve modificação da situação da Agravada. Assim, ainda que tenha deduzido o que entendeu ser a probabilidade de provimento do recurso, apenas o fez em face da ilação genérica do retorno à tramitação do feito para se renovar o pedido, não impugnando especificamente a decisão do juízo a quo acerca da necessidade se observar, para fins de renovação de busca via BACENJUD, a demonstração, por parte do Agravante, de modificação na situação fática dos Agravados, sobretudo a modificação na situação financeira ou a existência de bens ou créditos passíveis de penhora. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o bloqueio de ativos da Agravada, enquanto pendente apreciação mais estreita em relação aos elementos constantes nos autos. Quanto à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, entendo que o caso trazido à apreciação não trará gravame às partes, podendo aguardar a apreciação de mérito, até porque esse se confunde com o objeto da tutela de urgência. Sabe-se que o exequente é quem tem precipuamente o ônus de diligenciar para localizar bens do executado, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário. Nesse passo, deve-se considerar que a reiteração de consultas aos sistemas informatizados somente deve ser admitida ante a presença de indícios de plausabilidade e efetividade das medidas pleiteadas, sob pena de se violar a regra posta no art. 8o do CPC. Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de admitir a reiteração de pedido de penhora via BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que o credor apresente indícios que apontem a modificação na situação da parte executada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. (...) Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/04/2018) No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE RECURSO PREJUDICADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA NO RESP N. 1.340.553/RS. REPETITIVO. 1. Do cotejo entre a peça que ensejou a decisão agravada e a do presente recurso de agravo, denota-se que a parte agravante elasteceu o seu pedido. Recurso conhecido em parte. 2. Não tendo a parte agravada sido excluída do polo passivo da demanda principal, não se tem como acolher a preliminar no sentido de que o recurso está prejudicado. 3. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 4. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre a pesquisa anterior. 6. No REsp n. 1.340.533/RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, firmou-se a tese no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 7. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar de recurso prejudicado rejeitada. Recurso não provido. (Acórdão n.1177711, 07032653620198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se cabível a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do CPC). 2. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 3. Não havendo elementos no instrumento do decurso de prazo razoável das últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, incabível o deferimento de sua reiteração. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1144242, 07130401220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019.) Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 20:21:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador